Tribunal: CARF
Processo: 10880.940095/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, DE ALÍQUOTA E DAS DEDUÇÕES DO TRIBUTO DEVIDO. PRAZO DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar alteração da base de cálculo, da alíquota aplicável e das deduções do tributo devido por meio de despacho decisório enquanto não transcorridos cinco anos contados a partir da transmissão da Dcomp.
PATROCÍNIO A PROJETO CULTURAL E ARTÍSTICO. RECIBO APRESENTADO NÃO ATENDE REQUISITOS NORMATIVOS. INFORMAÇÕES OBTIDAS NA INTERNET NÃO TRAZEM INFORMAÇÕES PERTINENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O recibo apresentado não serve como prova do patrocínio e, por conseguinte, de que a transferência bancária realizada refere-se a este, vez que em tal documento não consta a assinatura da pessoa responsável pelo projeto cultural, descumprindo-se exigência contida no art. 8o, caput, e parágrafo único, alínea i, da IN MINC/MF no 1, de 1995; bem como há informação de conta corrente do beneficiário distinta da constante do comprovante de transferência, descumprindo-se o disposto na alínea g do mencionado parágrafo único. Adicionalmente, as informações presentes nas consultas realizadas na internet pelo contribuinte não permitem confirmar se a transferência efetuada pelo contribuinte à fundação destinou-se a patrocínio para o projeto de restauração. Assim, o patrocínio a projeto cultural não restou comprovado. Glosa devida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940095/2009-38
ACÓRDÃO
1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. VERIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, DE ALÍQUOTA E DAS
DEDUÇÕES DO TRIBUTO DEVIDO. PRAZO DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA
COMPENSAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da
análise de direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte,
é possível efetuar alteração da base de cálculo, da alíquota aplicável e das
deduções do tributo devido por meio de despacho decisório enquanto não
transcorridos cinco anos contados a partir da transmissão da Dcomp.
PATROCÍNIO A PROJETO CULTURAL E ARTÍSTICO. RECIBO APRESENTADO
NÃO ATENDE REQUISITOS NORMATIVOS. INFORMAÇÕES OBTIDAS NA
INTERNET NÃO TRAZEM INFORMAÇÕES PERTINENTES. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O recibo apresentado não serve como prova do patrocínio e, por
conseguinte, de que a transferência bancária realizada refere-se a este, vez
que em tal documento não consta a assinatura da pessoa responsável pelo
projeto cultural, descumprindo-se exigência contida no art. 8o, caput, e
parágrafo único, alínea "i", da IN MINC/MF no 1, de 1995; bem como há
informação de conta corrente do beneficiário distinta da constante do
comprovante de transferência, descumprindo-se o disposto na alínea "g"
do mencionado parágrafo único. Adicionalmente, as informações
presentes nas consultas realizadas na internet pelo contribuinte não
permitem confirmar se a transferência efetuada pelo contribuinte à
fundação destinou-se a patrocínio para o projeto de restauração. Assim, o
patrocínio a projeto cultural não restou comprovado. Glosa devida.

Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as alegações
de nulidade da decisão recorrida e de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada em
face de que o órgão julgador de primeira instância considerou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade dirigida ao Parecer SEORT/DRF/BRE no 466/2015 da unidade de
origem, momento em que a compensação ali pleiteada pela Interessada, em Per/Dcomp(s), não
foi totalmente homologada.
A seguir, as ementas do referido Parecer:
Parecer SEORT/DRF/BRE no: 466/2015
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local na hipótese de ocorrer erro de
fato de preenchimento de declaração, para crédito tributário não extinto e
indevido.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos
apresentados.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Considera-se confissão de dívida os débitos
declarados em DCTF, motivo pelo qual qualquer alegação de erro nos valores nela
declarados deve vir acompanhada de documentos hábeis e suficientes para
justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO
Oportuno reproduzir o relatório e voto do referido Parecer:
RELATÓRIO
Trata-se da DCOMP eletrônica n.o 36254.99262.290306.1.3.02-6509, cujo crédito
informado é oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, referente ao 4o trimestre/2005, no
valor original de R$ 321.482,95.
Em 11/05/2009 foi emitido despacho decisório pela autoridade fiscal competente
não homologando as compensações declaradas em virtude de não ter sido
apurado saldo negativo na DIPJ e sim IRPJ a pagar.
O contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que cometeu erro formal no preenchimento da DCOMP, sendo que o
crédito seria oriundo, na verdade, de pagamento indevido ou a maior.
Em 06/02/2015, através do Acórdão n.o 11-49.152, proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife, a manifestação de inconformidade não
foi conhecida, tendo em vista incompetência do julgador administrativo para
apreciar pedido de retificação de crédito informado na DCOMP.
É o relatório.
ANÁLISE
[...]
Sobre a alegação de erro de fato no preenchimento da DCOMP, o Parecer
Normativo COSIT n.o 8/2014, item 51, assim dispõe sobre a possibilidade de
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte: “Se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa
deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar
o despacho decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a
Dcomp.” Nesse sentido, em observância ao princípio da verdade material, que
norteia os atos da administração pública, faz-se necessária a confirmação da
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
4
ocorrência de erro de fato e a revisão de ofício do despacho decisório anterior, se
cabível.
Em consulta à DIPJ do período (ficha 12A), verifica-se que foi adotado o regime de
tributação pelo Lucro Real, estando a apuração do IRPJ a pagar do 2o
trimestre/2005 demonstrada conforme abaixo:

[Nota do Relator CARF: o imposto a pagar é do 4o trimestre de 2005]
Nos sistemas da RFB, foram localizados os seguintes pagamentos de IRPJ no
período de apuração compreendido entre 01/10/2005 e 31/12/2005:

Constam ainda as DCOMP abaixo, utilizada para quitação de débito de IRPJ do
mesmo período:

Embora tais DCOMP tenham sido não homologada, encontrando-se atualmente
em discussão administrativa, os débitos nelas declarados encontra-se suspenso
aguardando solução do litígio, podendo ser cobrado com base nas DCOMP caso
haja decisão desfavorável ao contribuinte.
Em suma, constata-se pagamentos em DARF no valor total de R$ 58.800.421,20 e
pagamentos por compensação de R$ 922.741,02, totalizando R$ 59.723.162,22.
Observa-se que o contribuinte efetuou pagamentos no código de receita 3320
(IRPJ – Lucro Inflacionário). Tal código foi criado para utilização pelas pessoas
jurídicas que exerceram a opção pela tributação antecipada e favorecida do lucro
inflacionário acumulado e do saldo credor da diferença de correção monetária
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
5
IPC/BTNF existentes em 31/12/1992, corrigidos monetariamente, com redução de
alíquota, para o recolhimento das parcelas do imposto calculado na forma do
art.31 da Lei 8.541/1992. Como a opção pela tributação antecipada e favorecida
prevista no citado dispositivo legal deveria ter sido efetuada até 31/12/1994 e o
imposto poderia ser pago em até 120 parcelas, o vencimento da última delas
ocorreu em 31/12/2004, não sendo adequada a utilização desse código de receita
a partir de 01/01/2005.
Já no artigo 449 do Decreto 3.000/1999 (RIR/99) encontramos a regra de
realização mínima do lucro inflacionário existente em 31/12/1995: a partir de
01/01/1996 a pessoa jurídica deverá realizar, no mínimo, 10% do lucro
inflacionário, no caso de apuração anual, ou 2.5% no caso de apuração trimestral.
O imposto relativo ao lucro inflacionário apurado de acordo o esse artigo deve
compor o imposto de renda do período, não devendo ser pago com código
diferenciado.
Pelo exposto acima, é possível constatar que o imposto de renda sobre o lucro
inflacionário já estava incluído no total a pagar de R$ 58.049.556,09 da DIPJ,
recolhido sob o código 0220.
Entretanto, faz-se necessário verificar a exatidão das deduções abatidas do IRPJ a
pagar do período. Nesse sentido foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n.o
821/2015 solicitando documentação comprobatória das referidas deduções, cuja
análise será feita a seguir.
Das Operações de Caráter Cultural e Artístico
O RIR/99 assim dispõe sobre as deduções de incentivo a atividades culturais e
artísticas:
“Art. 475. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do
imposto devido as contribuições efetivamente realizadas no período de apuração
em favor de projetos culturais devidamente aprovados, na forma da
regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC.
§ 1o A dedução permitida terá como base:
I - quarenta por cento das doações; e
II - trinta por cento dos patrocínios.
§ 2o A dedução não poderá exceder a quatro por cento do imposto devido,
observado o disposto no art. 543.
§ 3o O benefício de que trata este artigo não exclui ou reduz outros benefícios,
abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações a entidades de utilidade
pública.
§ 4o Sem prejuízo da dedução do imposto devido nos limites deste artigo, a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir integralmente, como
despesa operacional, o valor das mencionadas doações e patrocínios.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
6
§ 5o As transferências a título de doações ou patrocínios de que trata este Capítulo
não estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte.
§ 6o Não serão consideradas, para fins de comprovação do incentivo, as
contribuições que não tenham sido depositadas, em conta bancária, específica,
em nome do beneficiário, na forma do regulamento de que trata o caput.
§ 7o As deduções referidas no § 1o poderão ser feitas, opcionalmente, através de
contribuições ao Fundo Nacional de Cultura - FNC.
§ 8o A soma das deduções previstas neste artigo e no art. 484, não poderá reduzir
o imposto devido pela pessoa jurídica em mais de quatro por cento, observado o
disposto no art. 543.
Art. 476. Na forma e condições previstas no caput do artigo anterior, a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, poderá deduzir do imposto devido, as
quantias efetivamente despendidas, a título de doações e patrocínios, na
produção cultural nos seguintes segmentos (Lei no 8.313, de 1991, art. 18, e §§ 1o
e 3o, e Medida Provisória no 1.739-19, de 1999, art. 1o):
I - artes cênicas; II - livros de valor artístico, literário ou humanístico; III - música
erudita ou instrumental; IV - circulação de exposições de artes plásticas; V -
doações de acervos para bibliotecas públicas e museus.
§ 1o A dedução de que trata este artigo não poderá exceder a quatro por cento do
imposto devido, observado o disposto no § 8o do artigo anterior, e no art. 543 (Lei
no 8.313, de 1991, arts. 18, §3o, e 26, § 3o ,Lei no 9.532, de 1997, art. 5o, e Medida
Provisória no 1.739-19, de 1999, art. 1o).
§ 2o O valor das doações e patrocínios de que trata este artigo não poderá ser
deduzido como despesa operacional”
O contribuinte apresentou os seguintes recibos de patrocínio, denominados
“Comunicado de Mecenato”, e os respectivos comprovantes de depósito em conta
bancária específica dos beneficiários:

Verifica-se que os documentos n.o 01 e 04 atendem aos requisitos formais
estabelecidos pela Instrução Normativa MINC/SRF n.o 01/1995.
Contudo, os documentos n.o 02, 03 e 06 não estão de acordo com o estabelecido
pela referida Instrução Normativa, apresentado as inconsistências abaixo:
- 02 e 03 – Ausência de assinatura do declarante;
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
7
- 06 – Não especificação do tipo de operação (Art. 18 ou 26 Lei 8313/1991); não
preenchimento da data de publicação da portaria de aprovação no DOU; ausência
de assinatura do declarante
Sendo assim, resta reconhecido o valor de R$ 191.542,16 referente às deduções de
incentivo a atividades culturais e artísticas.
Do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
O RIR/99 assim dispõe sobre as deduções de despesas com programa de
alimentação do trabalhador do imposto a pagar:
“Art. 581. A pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto devido, valor equivalente à
aplicação da alíquota do imposto sobre a soma das despesas de custeio
realizadas, no período de apuração, em programas de alimentação do
trabalhador, nos termos desta Seção.
Parágrafo único. As despesas de custeio admitidas na base de cálculo do incentivo
são aquelas que vierem a constituir o custo direto e exclusivo do serviço de
alimentação, podendo ser considerados, além da matéria-prima, mão-de-obra,
encargos decorrentes de salários, asseio e os gastos de energia diretamente
relacionados ao preparo e à distribuição das refeições.
Art. 582. A dedução está limitada a quatro por cento do imposto devido em cada
período de apuração, podendo o eventual excesso ser transferido para dedução
nos dois anos-calendário subseqüentes.
Parágrafo único. O total da dedução deste artigo e a referida no inciso I do art.
504, não poderá exceder a quatro por cento do imposto devido.
Art. 583. Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador, a pessoa
jurídica beneficiária poderá manter serviço próprio de refeições, distribuir
alimentos e firmar convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva,
sociedades civis, sociedades comerciais e sociedades cooperativas.
§ 1o A pessoa jurídica beneficiária será responsável por quaisquer irregularidades
resultantes dos programas executados na forma deste artigo.
§ 2o A pessoa jurídica que custear em comum as despesas referidas neste artigo
poderá beneficiar-se da dedução do art. 581 pelo critério de rateio do custo total
da alimentação.
Art. 584. A dedução de que trata esta Seção somente se aplica às despesas com
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho.
Parágrafo único. Entende-se como prévia aprovação pelo Ministério do Trabalho a
apresentação de documento hábil definido em Portaria dos Ministros de Estado do
Trabalho, da Saúde e da Fazenda.”
O contribuinte apresentou Razão Contábil com a escrituração destacada das
despesas com o PAT no período (contas 6130016300 e 6130016910). Foi
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
8
apresentado também o comprovante de inscrição da empresa no referido
programa, perante o Ministério do Trabalho.
Constata-se ainda que na dedução do valor de R$ 72.707,59 do IRPJ a pagar, foi
observado o limite estabelecido pela legislação de 15% do valor das despesas
limitado a 4% do imposto devido.
Reconhecido o valor de R$ 72.707,59 referente às deduções de despesas com o
PAT.
Do Imposto retido na fonte
Foi abatido do IRPJ a pagar no período o valor de R$ 3.937.174,12 , referente a
imposto retido na fonte, Em consulta às DIRF das fontes pagadoras, foi possível a
confirmação da parcela de R$ 2.503.084,79, conforme detalhado no Anexo Único
deste parecer.
Não foram juntados ao processo documentos hábeis a comprovar as retenções
pleiteadas. À falta de documentação comprobatória pertinente, impõe-se
reconhecer somente o valor lastreado pelas informações das fontes pagadoras em
DIRF.
Reconhecido o valor de R$ 2.503.084, 79 referente às retenções na fonte.
Do débito confessado em DCTF:
A DCTF representa confissão de dívida nos termos do §1o do art. 5o do Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, constituindo instrumento hábil e suficiente à
administração tributária para a exigência do crédito tributário.
Entretanto, o sujeito passivo pode retificá-la espontaneamente, com espeque no
art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, atendidos os
limites temporais estabelecidos em normas específicas (§ 2o do art. 9o da IN RFB
no 1.110, de 24 de dezembro de 2010), respeitado o prazo de cinco anos para
retificação (conforme Parecer Cosit no 48, de 07 de julho de 1999).
Expirado o prazo para retificação espontânea, pode a autoridade administrativa
retificá-la de ofício, mediante apresentação de prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
Verifica-se no caso em tela divergência entre o valor do débito apurado na DIPJ
(R$ 58.049.556,09) e o valor confessado em DCTF (R$ 59.422.773,74), sendo a
diferença de R$ 1.373.217,65.
O contribuinte foi intimado a justificar a divergência e apresentar documentos que
comprovassem suas alegações.
Entretanto, em resposta, limitou-se a alegar que deveria prevalecer o valor
informado na DIPJ, não apresentando maiores justificativas e tampouco
documentação comprobatória pertinente.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
9
Não se pode rever o débito regularmente confessado em DCTF com base em
alegações vagas e infundamentadas, razão pela qual há que ser exigida também a
diferença de R$ 1.373.217,65.
Do cálculo do direito creditório

Conclusão:
Ante o exposto, concluo pela inexistência de direito creditório, referente a
pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ 4o trimestre/2005
[...]
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Aproveito-me do relatório que consta na decisão recorrida, nos termos do Acórdão
de no 11-53.305, proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, em sessão de 09 de junho de 2016, naquilo
que se refere à Manifestação de Inconformidade. Eis o que lá constou das alegações da
Recorrente:
[...]
8. Inconformado com a nova decisão, a qual foi cientificada em 06/10/2015
conforme fl. 389, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às
fls. 391 a 404, em 05/11/2015 (vide fls. 585 e 587), instruída com os documentos
às fls. 409 a 441, 444 a 450, 453 a 582 e 586, 49, onde argumentou, em síntese, o
que segue:
8.1. tempestividade;
8.2. foi desconsiderado o Darf de R$ 150.194,24, no código 3320, arrecadado em
31/10/2005, na apuração do valor total pago;
8.3. relativamente aos patrocínio a operações de caráter cultural e artístico:
8.3.1. recibo no 2 - anexa o recibo e o comprovante de transferência bancária.
Além disso, o filme incentivado (curta metragem "O.D. Overdose Digital"))
efetivamente se concretizou, conforme se constata do documento à fl. 478
(consulta a sítio na internet), estando disponível no sítio www.youtube.com.br no
link:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
10
https://www.youtube.com/watch?v=sP0HQvs2od4 (no canal da pessoa física que
recebeu o incentivo, Sr. Marcos de Brito). A alegação de mera ausência de
assinatura no recibo, além de desprovida de fundamento legal, é insuficiente para
obstar a dedutibilidade da despesa, ademais quando resta comprovado que o
projeto se concretizou e que houve o efetivo pagamento;
8.3.2. recibo no 3 - anexa o recibo e o comprovante do desembolso relativos à
operação de incentivo ao projeto "Sala de Leitura". Este efetivamente se
concretizou em 2006, com instalação de 50 salas de leitura em escolas, centros
culturais e instituições, conforme sítios que noticiaram o projeto:
http://www.taboaodaserra.sp.gov.br/noticias/2012/07/02/eletropaulo-inaugura-
duas-salas-deleitura-em-taboao-da-serra;
http:///www.crmariocovas.sp.gov.br/noticia.php?it=8490, e
http://www.aesbrasil.com.br/indicadores/2006/port/rs_eletropaulo/10.htm.
A
mera ausência de assinatura no recibo, além de desprovida de fundamento legal,
é insuficiente para obstar a dedutibilidade da despesa;
8.3.3. recibo no 6 - colaciona o recibo e o comprovante do desembolso relativos à
operação de incentivo ao projeto "70 anos de energia em 70 imagens do Brasil". A
efetividade do mesmo resta comprovada na página 57 do Relatório Anual da
Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento, beneficiário do incentivo
(http://www.energiaesaneamento.org.br/media/7277/relatorio_anual_2006.pdf),
bem assim no sítio http://www.energiaesaneamento.org.br/o-quefazemos/
publica%C3%A7%C3%B5es/abce,-70-anos-de-energia.aspx. Anexa comprovante
de
publicação no DOU da aprovação do projeto (fl. 490). Restou comprovado que o
projeto se concretizou, que houve o pagamento e que trata-se de projeto
aprovado;
8.4. no que se refere às retenções de imposto de renda na fonte, anexa planilha de
consolidação das retenções sofridas que faz prova de retenção no valor total de R$
3.937.174,12 (fls. 492 a 507) e é compatível com o declarado em DIPJ. Parte das
retenções (R$ 1.823.800,37) foi feita por órgãos públicos que se recusam a
transmitir Dirf. Devido a isso, deve prevalecer a verdade material, a qual pode ser
atestada pela contabilidade da requerente, ademais diante do disposto no art. 9o,
§1o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Anexa o Razão Contábil (fls. 509 a 566);
8.5. quanto à diferença entre o imposto apurado na DIPJ e o declarado na DCTF,
cabe considerar que este último está incorreto. A diferença de R$ 1.373.217,65
decorre de três fatores: (i) na DCTF considerou R$ 18.774,28 a menos a título de
PAT; (ii) na DCTF considerou R$ 1.823.800,37 a menos a título de retenções de
IRRF, notadamente sobre serviços prestados a órgãos públicos.; e (iii) na DCTF
deixou de considerar o lucro inflacionário de R$ 469.356,99. Como prova do
alegado, colaciona Livro Razão nas partes relativas às contas 613016300 e
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
11
6130016910, que atestam o valor do PAT, e às contas de IRRF anteriormente
mencionadas, que atestam o valor das retenções;
8.6. deve prevalecer a verdade material sobre a formal, conforme jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Meros erros de
preenchimento de Dirf, DIPJ, DCTF e Dcomp não podem prejudicar a legitimidade
do crédito;
8.7. a Receita Federal reanalisou e glosou valores computados na base de cálculo
do IRPJ do ano-calendário 2005 quando já passados dez anos da ocorrência do
fato gerador. O procedimento fiscal teve o mesmo resultado de um lançamento de
ofício (por exemplo, glosa de despesas), efetivado após o prazo decadencial do art.
150, §4o do CTN.
[...]
DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
Decadência
12. O contribuinte questiona a possibilidade de se aferir a correta apuração da
base de cálculo do imposto devido, bem assim a adequação das deduções para a
determinação do saldo de IRPJ a pagar na DIPJ, para fins de verificação da certeza
e liquidez do crédito pleiteado relativo a pagamento a maior do que o devido.
Defende que tal medida não era mais possível em virtude da preclusão do direito
de constituição do crédito tributário nos termos do art. 150, §4o do CTN.
13. Uma vez que esta matéria foi abordada de forma clara e precisa na Nota
Técnica Cosit no 05, de 2013, expedida em trabalho de revisão da Nota Técnica
Cosit no 9, de 2012, permito-me transcrever suas conclusões a seguir:
[...]
14. Extrai-se que o entendimento exposto na referida nota pelo órgão jurídico da
Receita Federal do Brasil, ao qual me filio, é no sentido de que, enquanto não
transcorridos os cinco anos contados da transmissão da Dcomp, a autoridade
fiscal competente para apreciação do direito creditório em compensação
declarada pelo contribuinte pode verificar a correta determinação da base de
cálculo do tributo, como também, por corolário, verificar a adequação das
deduções do tributo devido para a determinação do saldo do tributo a pagar, se
entender cabível e necessário para a confirmação da liquidez e certeza do crédito
postulado.
15. Na espécie, a ciência da decisão ocorreu antes do transcurso do prazo de
homologação tácita para as Dcomp que são objetos do contencioso. Assim, o
procedimento da autoridade fiscal ocorreu dentro dos ditames da lei e do
entendimento da Receita Federal do Brasil.
Recolhimento no código 3320
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
12
16. Conforme já mencionado no relatório que acompanha este voto, a autoridade
fiscal fez um levantamento dos pagamentos efetuados via Darf para a liquidação
do imposto a pagar apurado no 4o trimestre de 2005, determinando ao final o
montante de R$ 58.800.421,20:

17. Em consonância com o alegado pelo contribuinte, percebe-se que não foi
incluído nesse levantamento o Darf no valor de R$ 150.194,24, código 3320,
recolhido em 31/10/2005, cuja efetividade resta provada pelo comprovante de
arrecadação anexado pelo contribuinte à fl. 469, devidamente confirmado pela
consulta ao sistema Documento de Arrecadação, cuja tela está copiada abaixo:

18. Assim, cabe acrescer o valor desse Darf ao montante apurado pela autoridade
fiscal, perfazendo, juntamente com as compensações validadas no despacho
decisório, um total de R$ 59.873.356,46. Este novo valor é que deverá ser
deduzido ao fim do imposto de renda a pagar apurado com o intuito de
determinar a existência ou não do direito creditório.
Imposto de Renda Retido na Fonte
20. Em consulta ao sistema Dirf, a autoridade fiscal verificou que foi informada
uma retenção total de imposto de renda pelas fontes pagadoras no importe de R$
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
13
2.503.084,79. Como o contribuinte deduziu em sua DIPJ o valor de R$
3.937.174,12 a título de IRRF, foi realizada a glosa da diferença.
21. Registre-se que as divergências entre a DIPJ e as Dirfs ocorreram tanto em
relação às fontes pagadoras de direito público quanto às fontes pagadoras de
direito privado conforme pode ser visto no Anexo Único ao Parecer Seort/DRF/BRE
no 466,2015, que serviu de base para o despacho decisório.
22. Na manifestação de inconformidade o contribuinte defendeu que o valor
declarado em sua DIPJ está compatível com sua escrituração, apresentando como
prova disso planilha de consolidação das retenções e cópia do Razão das contas
1124120011 (Retenção IRRF órgão público), 1124120048 (Retenção IRRF órgão
público), 1124120031 (Retenção IRRF serviços prestados), 1124120019 (Retenção
IRRF aplicação financeira) e 1124120008 (Retenção IRRF depósito judicial) às fls.
492 a 566.
23. Consoante disposição contida no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, os informes
de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras são os documentos probatórios
válidos e suficientes para a comprovação das retenções sofridas:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
24. Nesse sentido a disposição contida no art. 4o da IN SRF no 119, de 2000, o que
estabelece ser o informe anual o meio próprio para permitir a restituição ou
compensação dos valores retidos:
“Art. 4o. O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela
beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.”
25. Tal entendimento também consta das instruções para preenchimento da
DIPJ/2006 aprovadas pela IN SRF no 642, de 2006.
“Linha 12A/13 - (-) Imposto de Renda Retido na Fonte
(...)
Imposto Compensável:
(...)
Atenção:
(...)
2) O imposto retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.”
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
14
26. Todavia, conforme já mencionado acima, o contribuinte não trouxe aos autos
os informes de rendimentos, mas apenas o Razão das contas de registros de IRRF
a recuperar e planilha de consolidação por ele elaborada.
27. Não obstante isso, entendo que não se pode restringir a comprovação do IRRF
a apenas um meio de prova, razão pela qual considero haver outros caminhos
passíveis de permitir ao julgador administrativo o convencimento quanto ao
montante do imposto efetivamente retido no período de interesse. Nesse sentido,
passo a apreciar as provas carreadas pelo contribuinte.
28. À fl. 507 consta um demonstrativo denominado "Quadro Resumo com relação
das fontes pagadoras que totalizam os valores informados em DIPJ 2006 AC
2005", que indica que o montante por ele apurado relativo ao IRRF anual é de R$
7.875.548,59, sendo R$ 3.937.174,12 referente ao 4o trimestre (equivalente ao
montante deduzido pelo contribuinte em sua DIPJ). Contudo, ao mesmo tempo, na
última coluna do demonstrativo apresenta que o total de IRRF declarado em DIPJ
para o ano foi de R$ 8.061.860,67, valor divergente do apurado no restante do
demonstrativo. Primeira incongruência verificada.

29. Ainda a partir deste demonstrativo, é possível verificar que o contribuinte
separou as retenções realizadas por instituições financeiras (Bancos), em um total
de R$ 2.113.376,75 no 4o trimestre, e indicou que as retenções por órgãos públicos
e serviços totalizaram neste período R$ 1.823.800,37. O detalhamento das
retenções dos bancos está na planilha às fls. 492 e 493, e o detalhamento das
retenções dos órgãos públicos e serviços está na planilha às fls. 494 a 506.
30. Segundo informado na manifestação de inconformidade, as retenções
relativas a órgãos públicos e serviços foram registradas nas contas 1124120011
(Retenção IRRF órgão público), 1124120048 (Retenção IRRF órgão público),
1124120031 (Retenção IRRF serviços prestados). Atentando para os registros
contábeis relativos a estas contas, às fls.510 a 536, 543 a 564, e 539 a 542,
respectivamente, bem assim, ao demonstrativo consolidado à fl. 566, observa-se
que o montante escriturado a título de IRRF para o ano foi de R$ 1.864.847,11.

Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
15

31. Ou seja, na escrituração, as contas relativas a órgãos públicos e serviços
totalizam no ANO R$ 1.864.847,11, enquanto o contribuinte apurou em seu
demonstrativo antes referido (fl. 507) um valor de IRRF para o 4o TRIMESTRE de
R$ 1.823.800,37 e na DIPJ um valor ANUAL de R$ 2.010.112,45. Segunda
incongruência verificada.
32. Ainda com base nos registros contábeis e no demonstrativo consolidado acima
mencionados, apura-se para o 4o trimestre uma retenção total de órgãos públicos
e de serviços no montante de R$ 417.983,06, muito inferior ao apurado pelo
contribuinte no demonstrativo à fl. 507, R$ 1.823.800,37. Terceira incongruência
detectada.
33. Somando-se as retenções escrituradas nas três contas acima, com os valores
registrados contabilmente relativamente às contas 1124120019 (Retenção IRRF
aplicação financeira) e 1124120008 (Retenção IRRF depósito judicial), o que
abrange todas as contas mencionadas pelo contribuinte, obtém-se um IRRF anual
de R$ 8.835.228,66.

34. Porém, tal montante diverge do total anual declarado em DIPJ (R$
8.061.860,67), defendido pelo contribuinte, e o total anual apurado no
demonstrativo à fl. 507 (R$ 7.875.548,59). Quarta incongruência verificada.
35. Além disso, se pegarmos o total da conta 1124120019 apresentado no Razão à
fl. 538 e na planilha consolidada à fl. 565, que não leva em consideração as
exclusões destacadas à fl. 537 relativas a transferências, compensações e outros,
qual seja, R$ 6.457.397,65, este não corresponde ao valor acima indicado, obtido
a partir da soma de cada registro contábil presente na fl. 537 (também sem levar
em consideração as referidas exclusões). A diferença é de R$ 93.481,02 (=R$
6.550.878,67 - R$ 6.457.397,65), que corresponde a um lançamento feito no dia
31/01/2005. Ou seja, o total apresentado no Razão deixou de levar em
consideração tal registro. Quinta incongruência.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
16
36. Conclui-se que os documentos apresentados pelo contribuinte não se prestam
a comprovar a retenção declarada em DIPJ para o 4o trimestre, haja vista as
diversas incompatibilidades verificadas acima que não garantem a confiabilidade
dos mesmos como provas.
37. Ademais, é devido considerar que no Razão das referidas contas deveriam
constar as baixas dos montantes utilizados na dedução do imposto devido no
quarto trimestre, o que não ocorreu. Ou seja, a contabilidade indica que não
houve qualquer utilização do crédito de IRRF para abater o imposto devido no 4o
trimestre.
38. Assim, é devido considerar como não comprovadas as retenções declaradas na
Dcomp e, por conseguinte, procedente a glosa efetuada pela autoridade
administrativa que considerou apenas os valores confirmados em Dirfs.
Divergência DIPJ x DCTF
39. Nesta parte, a autoridade fiscal verificou a existência de divergência entre o
valor do débito de IRPJ apurado na DIPJ (R$ 58.049.556,09) para o 4o trimestre de
2005 e o valor confessado em DCTF (R$ 59.422.773,74), sendo a diferença de R$
1.373.217,65. O contribuinte foi intimado a justificar a divergência e apresentar
documentos que comprovassem suas alegações, entretanto, segundo consta,
limitou-se a alegar que deveria prevalecer o valor informado na DIPJ, não
apresentando maiores justificativas e tampouco documentação comprobatória
pertinente. Assim a autoridade fiscal concluiu não ser possível rever de ofício o
débito regularmente confessado em DCTF com base em alegações vagas e sem
estarem fundamentadas, razão pela qual entendeu devido somar tal diferença de
R$ 1.373.217,65 ao montante apurado na DIPJ (após as glosas efetuadas) para
fins de determinar o montante do crédito de pagamento indevido ou a maior.
40. Em sua contestação, o contribuinte defendeu que a diferença decorreu de erro
no preenchimento da DCTF, pois teria:
40.1. considerado valor a menor de PAT em R$ 18.774,28, conforme comprovado
pela cópia do Livro Razão, na parte relativa às contas 6130016300 e 6130016910 -
fls. 570 a 580, e pelo demonstrativo de cálculo do PAT - fl. 582;
40.2. considerado valor a menor de R$ 1.823.800,37 a título de imposto retido na
fonte por serviços prestados a órgãos públicos, conforme comprovado pela cópia
do Livro Razão, na parte relativa às contas de retenção fls. 509 a 566;
40.3. deixado de considerar imposto relativo ao lucro inflacionário de R$
469.356,99
41. Apresentou, também, o demonstrativo às fls. 568 e 569 para explicar a
composição desta diferença.
42. Em que pese ser possível verificar com base no referido demonstrativo que os
erros mencionados conduziriam à divergência existente, há que se considerar que
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
17
este demonstrativo e os registros contábeis do PAT e das retenções não servem
como prova do alegado.
43. Isto porque os registros contábeis servem para provar apenas os montantes
deduzidos do imposto devido na DIPJ (em tese, pois vimos que foram insuficientes
no caso do IRRF), mas de forma alguma é possível aferir, a partir daí, que tais
valores não tenham sido integralmente considerados pelo contribuinte no cálculo
do tributo confessado em DCTF.
Como garantir que o erro não está na base de cálculo apurada na DIPJ; que seria
menor? Tal fato conduziria a concluir que o montante da DCTF é o correto. Não há
documento contábil/fiscal em que seja possível confirmar que o PAT e o IRRF
tenham sido utilizados a menor pelo contribuinte no momento de confessar o
tributo na DCTF; há somente a palavra do contribuinte. Ou seja, não há nos autos
prova suficiente de qual o valor de IRPJ a pagar é correto.
44. O único caminho viável para comprovar o acerto do montante apurado na DIPJ
seria o contribuinte carrear aos autos balancete e demonstrativo de resultado
para podermos aferir se a base de cálculo declarada na DIPJ é a correta. A partir
daí, verificando adicionalmente a correção das deduções nela declaradas (o que já
foi feito pela autoridade fiscal) poder-se-ia afirmar, com certeza, que a apuração
acertada ocorreu na DIPJ e não na DCTF.
45. Então, ante a ausência de comprovação de erro em seu preenchimento,
entendo devido considerar como correto o valor declarado em DCTF, vez que é
declaração de confissão de dívida, ao contrário da DIPJ que é declaração de
informação apenas. Devido manter a adição de R$ 1.373.217,66 ao valor
declarado na DIPJ (após as glosas) conforme efetuado pela autoridade fiscal.
Patrocínio e projeto cultural e artístico
46. O contribuinte deduziu do imposto devido incentivo a operações de caráter
cultural e artístico, tendo carreado aos autos documentos relativos aos patrocínios
abaixo:

47. Consoante resumido no relatório que acompanha este voto, os documentos
relativos aos patrocínios 1, 4 e 5 atenderam os requisitos estabelecidos na
Instrução Normativa (IN) MINC/SRF no 01, de 19954, razão pela qual a autoridade
fiscal validou os respectivos incentivos. Já quanto aos patrocínios os referentes aos
nos 2, 3 e 6, a autoridade fiscal considerou que os documentos não estavam de
acordo com a referida IN por apresentar as seguintes inconsistências: (i) 2 e 3 -
ausência de assinatura do declarante; e (ii) 6 – não especificação do tipo de
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
18
operação (art. 18 ou 26 da Lei no 8.313, de 1991), não preenchimento da data de
publicação da portaria de aprovação no Diário Oficial da União (DOU), e ausência
de assinatura do declarante. Estes incentivos não foram validados.

48. Em fase de contestação da decisão proferida, o contribuinte apresentou
novamente os documentos relativos aos patrocínios 2 e 3 (recibos e comprovantes
de pagamento, entendendo que a mera ausência de assinatura no recibo, além de
desprovida de fundamento legal, é insuficiente para obstar a dedutibilidade da
despesa. Adicionalmente a tais documentos, apontou diversos sítios na internet
onde poderia, segundo ele, ser confirmada a efetividade dos projetos.
49. Para o patrocínio no 6 da tabela acima, o contribuinte apresentou novamente
o recibo e o comprovante de pagamento. Adicionalmente, a fim de comprovar a
efetividade do projeto e que foi publicada a portaria de aprovação do projeto,
citou sítio na internet e anexou cópia da publicação da portaria no DOU
50. Passo a analisar os documentos apresentados e sítios na internet
mencionados.
51. Em relação aos recibos colacionados, mantém-se o entendimento da
autoridade fiscal no sentido de que os mesmos não servem como provas dos
patrocínios e, por conseguinte, de que a transferência bancária realizada refere-se
a este patrocínio. Isto porque em tais documentos (i) ora não consta a assinatura
da pessoa responsável pelo projeto cultural, descumprindo-se exigência contida no
art. 8o, caput, e parágrafo único, alínea "i", da IN Conjunta MINC/MF no 1, de
1995;e (ii) ora, cumulativamente com a ausência da assinatura, não constam a
data de publicação da aprovação no DOU e a informação quanto ao tipo de
operação, a fim de permitir verificar o enquadramento no art. 495 ou no art. 496
do RIR/99, descumprindo-se, em consequência, o disposto nas alíneas"b" e "d" do
mencionado parágrafo único:
“Art. 8o A pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto cultural aprovado pela
CNIC (9) deverá emitir comprovantes, sob a forma e modelo a ser definido pela
SAC, em favor do doador ou patrocinador, devidamente firmado em três vias, que
terão a seguinte destinação:
Parágrafo Único. O comprovante deverá conter:
(...)
b) data da publicação de sua aprovação no Diário Oficial da União;
(...)
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
19
d) tipo de operação (doação ou patrocínio);
g) data do depósito bancário, nome do banco e número da conta bancária do
responsável pelo projeto, no caso de contribuição em espécie;
(...)
i) assinatura do responsável pelo projeto ou, quando se tratar de pessoa jurídica,
de seu representante legal, indicando nome, cargo e CPF.”
52. Não obstante isso, comungo da ideia de que a ausência de tais requisitos
formais na Comissão Mecenato (recibo) pode ser suprida pela comprovação por
outros meios de que o contribuinte contribuiu para o projeto mencionado no
recibo e que o mesmo foi efetivamente realizado. Trata-se de buscar a verdade
material.
53. No que se refere ao patrocínio 2, o contribuinte trouxe um extrato obtido na
internet intitulado "Dados Básicos do Projeto" (fl. 478), o qual indica o proponente
do projeto, área, tipo de operação, situação do projeto, síntese do projeto e
valores do projeto. A meu ver, tal documento indica: a existência do projeto "O.D.
Overdose Digital" constante do Comunicado Mecenato apresentado e que em
21/01/2006 o beneficiário estava autorizado a movimentar a conta bancária, mas
não comprova que o projeto se concretizou. Trata de fase anterior à execução.
54. Interessante notar que tal extrato informa que o projeto se enquadra no tipo
de operação do art. 18 da Lei no 8.313, de 1991 (art. 476 do RIR/99), que
considera o incentivo fiscal igual a 100% do valor do patrocínio, porém no
Comunicado de Mecenato consta que a operação se enquadra no art. 26 da Lei no
8.313, de 1991 (art. 475 do RIR/99), que limita o incentivo fiscal a 30% do valor do
patrocínio. Há uma incompatibilidade entre os documentos apresentados, que
inviabiliza identificar o tipo de operação realizada.
55.
Foi
mencionado
ainda
um
sítio
na
internet
(https://www.youtube.com/watch?v=sP0HQvs2od4) onde estaria disponibilizado
o curta metragem objeto do incentivo. Ao acessar o referido sítio para ver se o
projeto foi realizado, obtém-se o seguinte resultado:
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
20

56. Logo, os sítios indicados pelo contribuinte não se prestam para comprovar a
concretização do projeto, em que pese permitam concluir pela existência do
mesmo.
57. De qualquer forma, há que se considerar que tal fato não ensejaria considerar
demonstrado que o depósito bancário efetuado pelo contribuinte destinara-se
para patrocínio ao projeto mencionado. O único documento presente nos autos
que se presta para fazer o link entre a transferência e o projeto é o recibo, por
disposição normativa, porém, como visto, este não atende os requisitos da norma
que regulou os procedimentos de acompanhamento, controle e avaliação a serem
adotados na utilização do benefício fiscal de incentivo às atividades culturais e
artísticas. Na espécie, ante a irregularidade do recibo apresentado e de sua
invalidez como prova, seria necessário comprovar não só a existência do projeto,
mas também que o depósito efetuado destinou-se ao projeto, a partir, por
exemplo, de uma declaração do beneficiário do mesmo ou de uma declaração do
órgão responsável pelo acompanhamento do projeto.
58. Em relação ao patrocínio 3, o contribuinte mencionou três sítios da internet
que comprovariam que o projeto "Sala de Leitura" efetivamente se concretizou em
2006:
http://www.taboaodaserra.sp.gov.br/noticias/2012/07/02/eletropaulo-inaugura-
duas-salas-deleitura-em-taboao-da-serra;
http:///www.crmariocovas.sp.gov.br/noticia.php?it=8490, e
http://www.aesbrasil.com.br/indicadores/2006/port/rs_eletropaulo/10.htm.
59. O primeiro sítio, da Prefeitura de Taboão da Serra, apresenta uma publicação
de 2006 que informa a inauguração de salas de leitura em São Paulo e no interior
do estado, dentro do projeto Sala de Leitura, pela Eletropaulo em conjunto com a
AES Tietê; em especial duas salas naquela cidade. O segundo e o terceiro sítios não
foram localizados.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
21
Primeiro sítio

60. Neste caso, além da realização do projeto, é possível estabelecer o link
necessário entre esse e a contribuição da Eletropaulo, vez que o sítio da Prefeitura
de Taboão da Serra faz menção ao contribuinte. Entendo que a irregularidade do
recibo apresentado restou suprida pelo documento trazido na contestação.
Devido, pois, considerar que o incentivo fiscal é de 100% do patrocínio de R$
270.000,00 vez que o tipo de operação é a do art. 18 da Lei no 8.313, de 1991 (art.
476 do RIR/99). Sua dedutibilidade deverá obedecer os limites individual e global
estabelecidos no art. 475, §2o do RIR/99 e art. 15, §5o da IN SRF no 267, de 2002;
bem como no art. 54, II da referida IN, respectivamente, o que será visto mais
adiante.
61. Por fim, no que concerne ao patrocínio no 6, o contribuinte supriu a ausência
no recibo da informação quanto à data de publicação da autorização do projeto
mediante a apresentação de cópia do DOU à fl. 490. Conforme pode ser visto
abaixo, o projeto "70 anos de energia em 70 imagens do Brasil" teve sua
aprovação publicada, com autorização para captação de recursos 29/12/2005 a
31/12/2005 (o depósito foi feito em 29/12/2005):
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
22

62. Para comprovar a concretização do projeto, mencionou dois sítios na internet:
o primeiro relativo ao Relatório Anual da Fundação Patrimônio Histórico da
Energia e Saneamento (fl. 57), beneficiário do incentivo, no endereço
(http://www.energiaesaneamento.org.br/media/7277/relatorio_anual_2006.pdf);
e o segundo no endereço http://www.energiaesaneamento.org.br/o-quefazemos/
publica%C3%A7%C3%B5es/abce,-70-anos-de-energia.aspx.
63. O primeiro sítio comprova a existência do referido projeto, com o objetivo de
editar livro com o mesmo nome, informando que a prestação de contas está sendo
analisada pelo MINC. Não comprova a concretização do projeto, pois nem
iniciado, mas apenas que o mesmo existe. Não serve como prova de que o
depósito bancário efetuado pelo contribuinte destinou-se para patrocínio ao
projeto mencionado.
“l) Pronac 05 7873 - 70 Anos de Energia em 70 Imagens do Brasil Aprovado em 29
de dezembro de 2006, trata da edição do livro com este nome que traçará um
panorama histórico-cultural do setor energético, observadas pela primeira
Associação da Empresas Concessionárias de Energia Elétrica do Brasil-ABCE, em
seu 70.o aniversário. Valor aprovado e integralmente captado de R$ 220.394,00.
Protocolada Prestação de Contas Final em 07 de agosto de 2006, a qual se
encontra em análise junto ao MinC – Ministério da Cultura.”
64. Já o segundo sítio permite visualizar a realização do projeto, bem assim
estabelecer o link necessário entre esse e a contribuição da Eletropaulo, vez que o
sítio da Fundação Energia e Saneamento (beneficiária do incentivo) faz menção ao
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
23
contribuinte como patrocinador. Entendo que a irregularidade do recibo
apresentado quanto à assinatura restou suprida pelo documento trazido na
contestação.

65. Quanto à ausência do tipo de operação, considero que tal irregularidade do
recibo resta saneada (i) pela informação contida nos referidos sítios, que indicam
que o projeto foi para a edição de livro para traçar panorama histórico-cultural do
setor energético, que permite enquadrar o projeto no art. 476, II do RIR/99; e (ii)
pela informação contida na Portaria 583 acima copiada (publicação da aprovação
do projeto), que indica o art. 18 da Lei no 8.313, de 1991, base legal do referido
art. 476 do RIR/99:
“Art. 476. Na forma e condições previstas no caput do artigo anterior, a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, poderá deduzir do imposto devido, as
quantias efetivamente despendidas, a título de doações e patrocínios, na
produção cultural nos seguintes segmentos (Lei no 8.313, de 1991, art. 18, e §§ 1o
e 3o, e Medida Provisória no 1.739-19, de 1999, art. 1o):
(...)
II - livros de valor artístico, literário ou humanístico;”
66. Devido, pois, considerar que o incentivo fiscal é de 100% do patrocínio de R$
70.000,00 nos termos do mencionado art. 476 do RIR/99. Sua dedutibilidade
deverá obedecer os limites individual e global antes referidos, o que passo a
apreciar.
67. Considerando que a autoridade fiscal validou incentivos no montante total de
R$ 191.542,16, e somando-se a este os incentivos validados neste voto
(patrocínios 3 e 6), no total de R$ 340.000,00, obtém-se que o contribuinte fazia
jus a incentivos de R$ 531.542,16. Este montante é inferior ao limite individual de
4% do imposto devido (R$ 1.492.494,03). Além disso, somado este valor ao
montante deduzido a título de incentivo a atividade audiovisual (R$ 0,00 na DIPJ),
obedece também ao limite global de 4% do imposto devido.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
24
68. Ante o exposto, cabe considerar devida a dedução de R$ 531.542,16 a título de
incentivo a operações de caráter cultural e artístico.
Conclusão
69. Tendo em vista a validação parcial do montante deduzido do imposto devido a
título de incentivo a operações de caráter cultural e artístico, é devido refazer o
cálculo do saldo de imposto a pagar conforme abaixo. Conclui-se que não possui
crédito de pagamento a maior do imposto apurado no 4o trimestre de 2005.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida em 17/04/2017, a Interessada apresentou recurso
voluntário em 17/05/2017, no qual, em sua essência, traz alegações semelhantes às da
Manifestação de Inconformidade e os detalhes serão apresentados no voto.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
No item III.1 do recurso voluntário, a recorrente requer a nulidade da decisão
recorrida, entender que houve inovação na razão de decidir, no caso, quanto à glosa da despesa
relativa a projeto de caráter cultura.
Que a Fiscalização teria considerado que a glosa da despesa de doação seria por
ausência de assinatura do declarante no respectivo recibo, e que a decisão recorrida teria se valido
de outros argumentos para a manutenção da glosa fiscal.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
25
Assim não vejo, pelo contrário, a DRJ entendeu que a falta de assinatura poderia ser
suprida por outros documentos comprobatórios e, neste sentido, discorreu sobre como poderia
haver outras provas que permitissem ao contribuinte provar sua participação no projeto cultural,
apenas isto, mas já tinha ratificado a posição da autoridade fiscal:
51. Em relação aos recibos colacionados, mantém-se o entendimento da
autoridade fiscal no sentido de que os mesmos não servem como provas dos
patrocínios e, por conseguinte, de que a transferência bancária realizada refere-se
a este patrocínio. Isto porque em tais documentos (i) ora não consta a assinatura
da pessoa responsável pelo projeto cultural, descumprindo-se exigência contida no
art. 8o, caput, e parágrafo único, alínea "i", da IN Conjunta MINC/MF no 1, de
1995;e (ii) ora, cumulativamente com a ausência da assinatura, não constam a
data de publicação da aprovação no DOU e a informação quanto ao tipo de
operação, a fim de permitir verificar o enquadramento no art. 495 ou no art. 496
do RIR/99, descumprindo-se, em consequência, o disposto nas alíneas"b" e "d" do
mencionado parágrafo único:
“Art. 8o A pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto cultural aprovado pela
CNIC (9) deverá emitir comprovantes, sob a forma e modelo a ser definido pela
SAC, em favor do doador ou patrocinador, devidamente firmado em três vias, que
terão a seguinte destinação:
Parágrafo Único. O comprovante deverá conter:
(...)
b) data da publicação de sua aprovação no Diário Oficial da União;
(...)
d) tipo de operação (doação ou patrocínio);
g) data do depósito bancário, nome do banco e número da conta bancária do
responsável pelo projeto, no caso de contribuição em espécie;
(...)
i) assinatura do responsável pelo projeto ou, quando se tratar de pessoa jurídica,
de seu representante legal, indicando nome, cargo e CPF.”
52. Não obstante isso, comungo da ideia de que a ausência de tais requisitos
formais na Comissão Mecenato (recibo) pode ser suprida pela comprovação por
outros meios de que o contribuinte contribuiu para o projeto mencionado no
recibo e que o mesmo foi efetivamente realizado. Trata-se de buscar a verdade
material.
Neste item, de se rejeitar a nulidade da decisão recorrida.
Da decadência
No recurso, item III.1.2. alega a impossibilidade de revisão da apuração após cinco
anos do fato gerador, situação já claramente apreciada na decisão recorrida. Ressalte-se que aqui
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
26
não há que se cogitar de regras aplicáveis à lançamentos de ofício de tributos, pois estamos
tratando de apenas de verificação de base de cálculo de imposto no sentido de que possa ter
segurança e certeza quanto a eventual pagamento a maior ou saldo negativo de imposto ora
declarado.
É o que constou na decisão recorrida:
14. Extrai-se que o entendimento exposto na referida nota pelo órgão jurídico da
Receita Federal do Brasil, ao qual me filio, é no sentido de que, enquanto não
transcorridos os cinco anos contados da transmissão da Dcomp, a autoridade
fiscal competente para apreciação do direito creditório em compensação
declarada pelo contribuinte pode verificar a correta determinação da base de
cálculo do tributo, como também, por corolário, verificar a adequação das
deduções do tributo devido para a determinação do saldo do tributo a pagar, se
entender cabível e necessário para a confirmação da liquidez e certeza do crédito
postulado.
15. Na espécie, a ciência da decisão ocorreu antes do transcurso do prazo de
homologação tácita para as Dcomp que são objetos do contencioso. Assim, o
procedimento da autoridade fiscal ocorreu dentro dos ditames da lei e do
entendimento da Receita Federal do Brasil.
De forma, que rejeito a preliminar de decadência.

De mérito
No recurso, item III.2.1. Comprovações das retenções de imposto de renda, após
descrever a posição do parecer da unidade de origem, destaca que a maior parte do montante de
IRRF já foi acatado e que restou a importância de R$ 1.434.089,33.

Já na manifestação de inconformidade se posicionava que o valor declarado em sua
DIPJ estava compatível com sua escrituração.
Continuando com o recurso.

Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
27

A decisão recorrida detalhou minuciosamente todas as incongruências (transcritas
no relatório), ignoradas pela Recorrente, limitando-se, além de reconhecer equívocos em sua
contabilidade, a apresentar razões contábeis sem qualquer diálogo com a decisão recorrida.
De se ratificar o decidido pela DRJ:
36. Conclui-se que os documentos apresentados pelo contribuinte não se prestam
a comprovar a retenção declarada em DIPJ para o 4o trimestre, haja vista as
diversas incompatibilidades verificadas acima que não garantem a confiabilidade
dos mesmos como provas.
37. Ademais, é devido considerar que no Razão das referidas contas deveriam
constar as baixas dos montantes utilizados na dedução do imposto devido no
quarto trimestre, o que não ocorreu. Ou seja, a contabilidade indica que não
houve qualquer utilização do crédito de IRRF para abater o imposto devido no 4o
trimestre.
38. Assim, é devido considerar como não comprovadas as retenções declaradas na
Dcomp e, por conseguinte, procedente a glosa efetuada pela autoridade
administrativa que considerou apenas os valores confirmados em Dirfs.
Neste item, de se negar provimento ao recurso.
No item III.2.2 Comprovação do valor a ser considerado como a pagar a título de
IRPJ, vem agora alegar que teria havido um erro No preenchimento da DCTF, ao passo que em
atendimento à intimação fiscal para apresentar eventual diferença, nada respondeu, alegando que
deveria prevalecer o valor do imposto informado na DIPJ.
Em seu recurso a Recorrente apresentou as mesmas alegações trazidas na
impugnação, já apreciadas na decisão recorrida e que as adoto como razão de decidir:
40. Em sua contestação, o contribuinte defendeu que a diferença decorreu de erro
no preenchimento da DCTF, pois teria:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
28
40.1. considerado valor a menor de PAT em R$ 18.774,28, conforme comprovado
pela cópia do Livro Razão, na parte relativa às contas 6130016300 e 6130016910 -
fls. 570 a 580, e pelo demonstrativo de cálculo do PAT - fl. 582;
40.2. considerado valor a menor de R$ 1.823.800,37 a título de imposto retido na
fonte por serviços prestados a órgãos públicos, conforme comprovado pela cópia
do Livro Razão, na parte relativa às contas de retenção fls. 509 a 566;
40.3. deixado de considerar imposto relativo ao lucro inflacionário de R$
469.356,99
41. Apresentou, também, o demonstrativo às fls. 568 e 569 para explicar a
composição desta diferença.
42. Em que pese ser possível verificar com base no referido demonstrativo que os
erros mencionados conduziriam à divergência existente, há que se considerar que
este demonstrativo e os registros contábeis do PAT e das retenções não servem
como prova do alegado.
43. Isto porque os registros contábeis servem para provar apenas os montantes
deduzidos do imposto devido na DIPJ (em tese, pois vimos que foram insuficientes
no caso do IRRF), mas de forma alguma é possível aferir, a partir daí, que tais
valores não tenham sido integralmente considerados pelo contribuinte no cálculo
do tributo confessado em DCTF.
Como garantir que o erro não está na base de cálculo apurada na DIPJ; que seria
menor? Tal fato conduziria a concluir que o montante da DCTF é o correto. Não há
documento contábil/fiscal em que seja possível confirmar que o PAT e o IRRF
tenham sido utilizados a menor pelo contribuinte no momento de confessar o
tributo na DCTF; há somente a palavra do contribuinte. Ou seja, não há nos autos
prova suficiente de qual o valor de IRPJ a pagar é correto.
44. O único caminho viável para comprovar o acerto do montante apurado na DIPJ
seria o contribuinte carrear aos autos balancete e demonstrativo de resultado
para podermos aferir se a base de cálculo declarada na DIPJ é a correta. A partir
daí, verificando adicionalmente a correção das deduções nela declaradas (o que já
foi feito pela autoridade fiscal) poder-se-ia afirmar, com certeza, que a apuração
acertada ocorreu na DIPJ e não na DCTF.
45. Então, ante a ausência de comprovação de erro em seu preenchimento,
entendo devido considerar como correto o valor declarado em DCTF, vez que é
declaração de confissão de dívida, ao contrário da DIPJ que é declaração de
informação apenas. Devido manter a adição de R$ 1.373.217,66 ao valor
declarado na DIPJ (após as glosas) conforme efetuado pela autoridade fiscal.
No recurso, item III.2.3. Comprovação da dedutibilidade da despesa com caráter
cultural e artístico, a recorrente apenas repete as causas do não aproveitamento das despesas por
parte da decisão recorrida, a qual, aliás, acatou uma grande maioria destas despesas.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
29
Que possui um depósito de R$ 59.628,55 em documento 04, referente ao projeto
numerado como 4 e que o projeto teria sido realizado, citando links, etc.
Em DOC 04 temos uma tela que nada prova, isoladamente:

No ponto, de se negar provimento ao recurso.

Conclusão Geral
Correta, portanto, a decisão recorrida, uma vez que dispêndios desta natureza, com
benefício de redução de tributo, devem estar devidamente comprovados e de acordo com a
legislação específica então reproduzida na decisão recorrida.

É o voto, afastar as alegações de nulidade da decisão recorrida e de decadência e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940095/2009-38
30

Fl. 753
DF CARF MF
Original